Tribunal: STF
Processo: RC 1225
Classe: RC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
ASSALTO - RECONHECIMENTO.
1. POR FORÇA DO ART. 153, PARAGRAFO 15, DA EMENDA
 1/1969, HÁ DE
CONHECER-SE DE RECURSO CRIMINAL, AINDA QUE O NÃO ACOMPANHEM AS
RAZOES. 2. SE ESTA PROVADO O CRIME, PELO RECONHECIMENTO DO ACUSADO
NA POLICIA E EM JUÍZO, E SE A PENA FOI APLICADA, NO MINIMO, NÃO HÁ
RAZÃO PARA REFORMA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.